Tribunal: TJDFT
Processo: 0745649-24.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0745649-24.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARIZA FREITAS DA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Segundo informações que constam dos autos, Ofício no 1153/2023, ID 52710979, p. 3 e 4, a SES/DF informou que aos 04/07/2023 havia um total de 118 usuários aguardando agendamento para a mesma cirurgia da qual a Requerente necessita, ou seja, CE – DERMOLIPECTOMIA ABDOMINAL CIRCUNFERENCIAL PÓS CIRURGIA BARIÁTRICA. Naquela data, estava sendo atendidos os pacientes inseridos no SISREG III em 10/2022. A Recorrente foi inserida no SISREG III os 01/02/2023. Logo, tendo em vista o tempo de espera médio a que tem se sujeitado os pacientes que aguardam a realização da cirurgia em questão, há possibilidade de que o procedimento pretendido já tenho lhe sido disponibilizado. Diante do exposto, intime-se a Recorrente para esclarecer, no prazo de 05(cinco) dias, se a cirurgia CE – DERMOLIPECTOMIA ABDOMINAL CIRCUNFERENCIAL PÓS CIRURGIA BARIÁTRICA já lhe foi disponibilizada. Int. Brasília/DF, 19 de fevereiro de 2024. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator